Tribunal: TJSP
Processo: 1041976-21.2016.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PRÉ-NATAL. AUTARQUIA MUNICIPAL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS. Relação contratual. Inteligência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Óbice injustificado ao acesso pela beneficiária dos serviços contratados que se equipara a para todos os efeitos a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PRÉ-NATAL. AUTARQUIA MUNICIPAL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS. Relação contratual. Inteligência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Óbice injustificado ao acesso pela beneficiária dos serviços contratados que se equipara a para todos os efeitos a negativa de fornecimento. Fornecedora que, ademais, veio ao feito opor efetiva resistência ao pedido. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Não demonstrado o fornecimento do serviço de forma adequada aos fins que dele razoavelmente se esperaria e nem mesmo legítima exclusão contratual. Ré que não desincumbiu do ônus probatório que sobre ela recaía quanto aos fatos desconstitutivos do direito da autora. Multa astreintes. Cabimento. Arbritamento de forma proporcional e razoável, em vistas às particularidades do caso concreto e à finalidade coercitiva da multa cominatória. Verba honorária sucumbencial que, ademais, não revela qualquer excesso. Manutenção da r. sentença tal como proferida. Remessa necessária desprovida.